Tribunal: TJES
Processo: 5010699-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010699-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIKELY DE MELO MARCOLINO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010699-88.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MIKELY DE MELO MARCOLINO

RECORRIDOS : DETRAN ES, DER-ES e MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 STJ. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO DER-ES E PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA. POR CONSEQUÊNCIA, DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH E POR CONSECTÁRIO LÓGICO DA CASSAÇÃO proposta por
MIKELY DE MELO MARCOLINO
em face de
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
,
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES e de RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Segundo a inicial, a requerente teve contra si instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir n. 87933780, por meio do qual o Detran-ES pretende puni-la pelo prazo de doze meses. Diz que houve falhas por ocasião dos autos de infração utilizados no processo administrativo, porque não teve ciência inequívoca e assim reclama a nulidade dos AIT’s CA00031747, RV00851466, RV00845614, CA00026374 e RV00720496 que ensejaram a penalidade de suspensão. Assevera, ainda, que apesar de ter recorrido da penalidade de suspensão, não recebeu a decisão administrativa que teria sido encaminhada a endereço incorreto e, assim, foi surpreendida pela autoridade de trânsito conduzindo veículo com a CNH bloqueada, o que gerou um processo de cassação da CNH. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de cassação. Ao final, requer a nulidade dos autos de infração de trânsito, a devolução dos valores pagos e a nulidade do processo administrativo.

Em contestação conjunta (ID 9807672), o DETRAN/ES e DER/ES defendem que o processo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado após a consolidação da pontuação dos autos de infração e que todas as notificações foram entregues à requerente. Defendem, ainda, a higidez dos autos de infração e multa, cujas notificações também teriam obedecido à legislação de trânsito.

O Município de Cariacica, por sua vez, apresentou defesa ao ID 9808086, na qual suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que inexiste irregularidade nos autos de infração que lavrou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 9808093):

1 – INDEFERIR a petição inicial quanto ao pedido de “devolução dos valores pagos com a devida correção e aplicação de juros legais”, por entender ser inepto, ao passo que julgo-o EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do Código de Processo Civil;

2 – REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva;

3 – JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral e por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Revogo a tutela de urgência outrora deferida (id Num. 24167474).

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 9808102, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional. No mérito, sustentou que é imperioso a nulidade e extinção dos autos de infração CA00031747 e CA00026374, junto ao Município de Cariacica por violação ao artigo 5º, inciso LV, da CF e ao artigo 373, inciso II, do CPC. Asseverou que, de igual modo, também não recebeu notificação dos autos de infração referente ao DER-ES. Aduziu que, no processo administrativo instaurado pela autarquia de trânsito, a recorrente questionava justamente a ausência de notificação quanto à existência dos autos de infração do DER-ES e do Município de Cariacica, contudo, não foi regularmente notificada acerca do resultado do julgamento, sendo surpreendida com a informação de que agora havia sido instaurado procedimento de cassação de sua carteira de habilitação.

Contrarrazões do DETRAN-ES e DER-ES ao ID 9808109, pugnando pela manutenção da sentença.

A Municipalidade não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9921687 e 9921688.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação/prestação jurisdicional. Como é de sabença, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto
a preliminar.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda anulatória na qual a parte autora pretende a nulidade de autos de infração de trânsito lavrado pelo DER-ES e Município de Cariacica e, via de consequência, a anulação do processo administrativo instaurado pela autarquia de trânsito, sob o argumento que não foi regularmente notificada das infrações. Sustenta, ainda, que chegou a apresentar recurso administrativo no processo de suspensão junto ao DETRAN, questionando exatamente a ausência de notificação da infração de trânsito pelos órgãos autuadores, todavia não foi cientificada da decisão. Afirma que só tomou conhecimento ao ser abordada em uma blitz, oportunidade na qual foi autuada por dirigir com a CNH suspensa.

Pois bem.

Com a devida vênia ao entendimento do sentenciante, há que se acolher a argumentação da parte autora/recorrente sobre a ausência de regular processo administrativo, e, ainda, que não lhe foi concedido o exercício de seu direito de defesa naquele procedimento, porque dos autos não restou comprovado que a notificação de infração foi, de fato, enviada à recorrente e, neste sentido, o DETRAN não poderia aplicar penalidade e/ou abrir processo administrativo sem antes confirmar se a condutora/recorrente foi efetivamente notificada das infrações pelos órgãos autuadores, in casu, pelo DER/ES e pelo Município de Cariacica.

É dever do órgão de trânsito, ao iniciar um procedimento administrativo, munir-se de informações a fim de observar a devida ciência da notificação imposta ao condutor, ainda que a penalidade seja originada de outro órgão autuador, sob pena de grave violação aos direitos fundamentais expostos na Constituição Federal.

Reforço que tanto o DER/ES, como o município autuador, compõe o polo passivo da presente, contudo não lograram êxito em demonstrar a expedição da notificação para cientificar a condutora dos autos de infração lavrados.

No caso do Município de Cariacica, a autora demonstrou, inclusive, que buscou obter maiores informações das multas registradas em seu prontuário, com abertura de três protocolos junto à Municipalidade (IDs 9807650 e ss), todos sem sucesso. Nem mesmo em contestação, o requerido se preocupou em esclarecer a situação (ID 9808086).

Ao contrário do consignado pelo sentenciante, no meu entendimento, cabia ao requerido demonstrar a regularidade da notificação de infração e/ou informações sobre os protocolos abertos pela autora, a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Na verdade, não tenho a menor dúvida de que a prova da notificação deveria ter sido produzida pelos requeridos, pois não há possibilidade da parte autora/recorrente carrear prova de fato negativo. Embora o ato administrativo goze de presunção de veracidade e legalidade, não se pode ignorar o cumprimento de certas formalidades, que deverão ser respeitadas sob pena de causar prejuízos aos cidadãos.

Oportuno rememorar, que durante a marcha, deve-se basicamente ser emitidas duas notificações ao suposto infrator: a primeira em relação à autuação (art. 281 do CTB) e a segunda a respeito da penalidade aplicada (art. 282 do CTB) e neste tocante, não foi juntado aos autos prova inequívoca da notificação do condutor/infrator para se manifestar da penalidade, evidenciado cerceamento do direito de defesa da requerente.

No caso em tela, a própria sentença reconheceu a ausência da notificação da infração. Veja-se:

“(...)

Vejo que os autos de infração de trânsito CA00031747 (05.08.2018) e CA00026374 (10.10.2017) foram lavrados pelo Município de Cariacica, não tendo a Requerente apresentado absolutamente nenhuma prova de suas alegações. No id Num. 23686466 - Pág. 1 consta uma solicitação feita em 07.05.2019; no id Num. 23686467 - Pág. 1 a solicitação de cópia datada de 09.02.2022 e n id Num. 23686469 - Pág. 1 uma nova solicitação de cópia referente ao primeiro auto de infração de trânsito datada de 24.03.2023.

Em que pese a alegada “ausência de resposta” aos tais requerimentos, a Requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto às supostas irregularidades nos autos de infração de trânsito cujas pontuações foram posteriormente consolidadas em seu prontuário.

Já quanto aos autos de infração lavrados pelo DER-ES, verifico que a notificação de autuação e de penalidade do AIT RV00851466 foram devolvidos pelo correio após tentativas de entrega frustradas (id Num. 26108420 e Num. 26108421 - Pág. 1). O mesmo se observa em relação ao AIT RV00845614, cujas notificações foram devolvidas (id Num. 26108422 e Num. 26108423). E também, quanto ao AIT RV00720496 (id Num. 26108425 e Num. 26108426)

(...)

Ora, devolvida a correspondência, deveria o requerido demonstrar a intimação pela via editalícia, mas não foi o que aconteceu.

Nesta toada, a autora não pode ser penalizada sem que lhe tenha concedido o direito de apresentar todas as defesas e recursos inerentes ao processo administrativo, em obediência à legalidade e ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, LV, CF e artigo 265 do CTB).

Assim, inobservados os preceitos legais e formais na aplicação das infrações de trânsito, a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão/Cassação do Direito de Dirigir, referente às infrações dos AITS CA00031747, RV00851466, RV00845614, CA00026374 e RV00720496 é medida que se impõe.

Em igual sentido, cito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSUBSISTÊNCIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. ÓRGÃO AUTUADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que as autuações de trânsito são realizadas pelo Município, não há que se falar em ilegitimidade passiva. A legitimidade passiva em demandas anulatórias de auto de infração de trânsito é do órgão autuador.
2. Como cediço, os atos administrativos, em princípio, gozam da presunção de legitimidade e veracidade, ou no dizer do administrativista Alexandre Mazza ?são protegidos por uma presunção relativa (juris tantum) de que foram praticados em conformidade com o ordenamento jurídico?. Essa presunção, contudo, não é absoluta, podendo ceder diante de elementos de prova em sentido contrário.
3. O Código de Trânsito Brasileiro, ao versar sobre o procedimento administrativo para autuação de infrações de trânsito e julgamento das autuações e aplicação de penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sob pena de ferir-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme dicção dos arts. 280 e 282, in verbis: ?Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração? e ?Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade?. Em sentido consentâneo, o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular de nº 312, segundo o qual: ?No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração?.
4. Pois bem, verifico pelos documentos acostados aos autos que não houve a notificação do requerente quanto a referida penalidade originada pelo Auto de Infração n A021032082, bem como sua possibilidade de apresentar recurso a JARI. Ao contestar o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe competia, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ou seja, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Ora, o requerido não comprova o envio de notificações relativas ao auto de infração atribuído a parte autora e o de penalidade quanto a este fato, restando ausentes quaisquer documentos nesse sentido
. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantida a sentença por seus próprios fundamentos. 6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (art. 55, caput, in fine, da Lei n.º 9.099/95). (TJ-GO - RI: 51520155420188090051 GOIÂNIA, Relator: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R)) (destaquei).

Com efeito, a nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da notificação acarreta a nulidade do processo administrativo, devendo ser reformada a sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PARCIAL PROCEDENTE
a pretensão inicial para
ANULAR
autos de infração CA00031747 e CA00026374, emitidos pelo Município de Cariacica e os AIT RV00851466, AIT RV00845614 e AIT RV00720496, emitidos pelo DER/ES. Por consequência lógica,
DECLARAR
a nulidade absoluta do processo administrativo de suspensão/cassação do direito de dirigir da requerente, instaurado em nome da autora MIKELY DE MELO MARCOLINO - CPF n. 034.927.077-50, junto ao DETRAN/ES.

Com o provimento do recurso,
CONFIRMO
a tutela de urgência de ID 9807666.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)